Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-95.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701187-95.2017.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA PATRICIA DA SILVA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANDREIA PATRICIA DA SILVA D E S P A C H O Concedo à Apelante ANDREIA PATRICIA DA SILVA o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator